Tribunal: TJMT
Processo: 0022395-47.2018.8.11.0042
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0022395-47.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (REPRESENTANTE), JULIO CESAR DA SILVA COICARE - CPF: 022.403.061-22 (REPRESENTANTE), GREICY KELLY TEIXEIRA ALVES - CPF: 017.902.081-14 (ADVOGADO), JOAO DE ALENCAR TAVARES FILHO - CPF: 405.249.141-68 (VÍTIMA), LOANA CONCEICAO FARIAS - CPF: 019.265.701-11 (VÍTIMA), EVELYN GARCIA (VÍTIMA), NUBIA MARTINS PINTO - CPF: 044.088.601-58 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JULIO CESAR DA SILVA COICARE - CPF: 022.403.061-22 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), IGHOR MIGUEIS RIBEIRO - CPF: 004.785.071-00 (ADVOGADO), BRUNA MARIA WANDERLEY SOARES DE CARVALHO - CPF: 064.003.691-04 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL FERREIRA DE BRITO - CPF: 053.007.321-84 (TERCEIRO INTERESSADO), RONAN DE SOUSA RODRIGUES (TERCEIRO INTERESSADO), ANA CROLINA NEVES DA SILVA - CPF: 021.337.541-99 (VÍTIMA), EDUARDO NEVES DA SILVA - CPF: 667.206.211-49 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – CONDENAÇÃO –
IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA
– 1.
PRELIMINAR DE OFÍCIO
– NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO DE RECORRER EM LIBERDADE – CARÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – INEXISTÊNCIA DE DECRETO PREVENTIVO – ACOLHIMENTO – 2. REDIMENSIONAMENTO DA PENA – IMPROCEDÊNCIA – REPRIMENDA ESCORREITA – PRESENÇA DE DUAS CAUSAS MAJORANTES - POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE UMA DELAS PARA NEGATIVAR AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – 3. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO – PROCEDÊNCIA – PENA SUPERIOR A 4 ANOS, MAS NÃO EXCEDENTE À 8 – RÉU PRIMÁRIO – BONS ANTECEDENTES – FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA SE APLICAR REGIME MAIS GRAVOSO – APELO
NÃO CONHECIDO EM PARTE
E, NA PARTE CONHECIDA,
PROVIDO PARCIALMENTE
PARA MODIFICAR O REGIME PRISIONAL –
CONSONÂNCIA PARCIAL
COM PARECER MINISTERIAL.

1. O apelante carece de interesse recursal quanto a pedido de revogação da prisão preventiva, se inexistente nos autos qualquer decreto cautelar em vigência.

2.
Pacificado o entendimento neste e. tribunal de que
“A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis.”
.

(Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017). Além disso, robustamente comprovado pelas palavras das vítimas que o apelante agiu em concurso com pessoas que utilizaram arma de fogo para a perpetração do crime, correta a incidência na dosimetria penal das causas de aumento do art. 157, § 2º, II e art. 157, § 2º-A, I, do CP;

3.
Tratando-se de réu primário, de bons antecedentes, condenado a pena superior a 4 anos, mas não excedente a 8, aplica-se-lhe o regime prisional semiaberto.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de r
ecurso de
Apelação Criminal,

interposto a tempo e modo por
Julio Cesar da Silva Coicare,
contra a sentença anexada sob Ids. 36397995/99 e 36398450, pela qual foi
condenado
como autor do crime previsto no art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, do CP, à pena de
7 anos
e
6 meses
de
reclusão
, em regime inicial
fechado
, e
pagamento de
20 dias-multa
.

Em suas razões, pleiteou o
redimensionamento da pena
final fixando-a no mínimo legal, além da
modificação do regime
prisional para o semiaberto. Por fim, requereu a
revogação da custódia
preventiva (Id. 55218478).

As contrarrazões ministeriais foram no sentido do
desprovimento
do Apelo (Id. 57078458).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer opinou pelo
provimento
do recurso, conforme sumário que segue em transcrição livre (Id. 61610997):

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO – IRRESIGNAÇÃO EM RELAÇÃO AO REGIME FECHADO FIXADO NA SENTENÇA – POSSIBILIDADE – APELANTE PRIMÁRIO E
QUANTUM
DA PENA INFERIOR A 8 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 33, § 2º, “A”, E §3º DO CÓDIGO PENAL – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 440 DO STJ. PELO
PROVIMENTO
DO RECURSO.

É o Relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 25 de novembro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2021